Tribunal: TJDFT
Processo: 0746315-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746315-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO REGIS DE REZENDE, MARIA DAS GRACAS BARBOSA DE REZENDE AGRAVADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO RÉGIS DE REZENDE e MARIA DAS GRACAS BARBOSA DE REZENDE contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos do cumprimento de sentença, processo 0000499-25.2008.8.07.0004, movida por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A em face dos agravantes. Em 28/10/2024, os agravantes juntaram a petição de agravo impugnando a decisão que determinou a penhora de 10% do salário líquido do agravante, alegando a nulidade da execução e a prescrição (ID. 65689653). Em 29/10/2024, o recurso foi redistribuído a esta relatoria em razão da prevenção (ID. 65711645). Em 31/10/2024, os agravantes apresentaram nova petição, alegando erro no protocolo da petição inicial, pedindo a retificação da peça e a consideração do novo pedido apresentado (IDs. 65819039 e 65819040). Na nova petição alegaram a ocorrência de erro na contagem do prazo prescricional do cumprimento de sentença, uma vez que considerou que o prazo da prescrição intercorrente teria início um ano após a suspensão do processo, conforme estabelecia o §4o, do artigo 921 do CPC, não levando em consideração que a Lei 14.195/2021, que entrou em vigor em 26/08/2021, alterou o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Defenderam a aplicação da nova lei aos processos em curso, salientando que o processo deve seguir a norma vigente à época do julgamento. Afirmaram que embora a suspensão do processo tenha ocorrido antes da entrada em vigor da lei 14.195/2021, a nova regra da prescrição é de aplicabilidade imediata, de forma que de acordo com a nova lei o prazo prescricional teria se esgotado em 30/10/2024. Requereram a concessão do efeito suspensivo ao recurso. O preparo foi recolhido, IDs. 65690363 e 65690364. Em 11/11/2024, analisando a última petição apresentada, recebi o recurso e indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo, ID. 66086169. Em contrarrazões (ID. 67222476), a parte agravada alega preliminarmente, a intempestividade do recurso, afirmando que o agravo, interposto em 28/10/2024, se insurge contra decisão proferida no ano de 2023, que determinou a penhora de 10% dos rendimentos do agravante, e que somente dias após a interposição do recurso, os agravantes informaram a ocorrência de equívoco e apresentaram novo agravo fazendo referência à última decisão interlocutória proferida na origem, após o decurso do prazo para interposição do recurso, em 31/10/2024. Requer o não conhecimento do recurso, ante a intempestividade, e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO: Conforme já relatado, esta relatoria proferiu decisão admitindo o processamento do presente recurso, contudo, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo, dispensando as informações do Juízo a quo e determinando a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, ID. 66086169. A parte agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo ante a intempestividade, tendo em vista a apresentação do pedido de retificação após o decurso do prazo para a interposição do recurso. No mérito, pugna pelo não provimento, afirmando que não há que se falar em erro na contagem do prazo da prescrição intercorrente, uma vez que não houve o termo final do prazo, na forma alegada pelos agravantes. No presente caso, muito embora tenha sido admitido o processamento do agravo, da análise das contrarrazões apresentadas, verifica-se que assiste razão ao agravado. A petição de agravo acostada no ID. 65689653, interposta em 28/10/2024, repete quase na íntegra, inclusive os pedidos, a apresentada no Agravo de Instrumento 0754184-87.2023.8.07.0000, julgado por esta Turma em abril de 2024. Após a redistribuição do recurso para esta Relatoria, antes da análise de seu pedido, em 31/10/2024, os agravantes protocolaram nova petição pugnando pela retificação do pedido, alegando ter ocorrido erro no momento do protocolo da peça da petição inicial e requerimento o acolhimento do pedido deduzido nesta nova peça (ID. 65819039). Com efeito, a decisão impugnada pela petição ID. 65819040 foi proferida em 03/10/2024, disponibilizada no DJe em 07/10/2024, e publicada no primeiro dia útil subsequente (ID. 213560218, dos autos de origem), de tal sorte que o prazo para interposição de recurso findou em 29/10/2024. Assim, a apresentação de petição de agravo referente a decisão anterior, inclusive já devidamente apreciada e julgada, com apresentação posterior de pedido de retificação, após a redistribuição do recurso, ante a prevenção pelo julgamento do anterior, não é suficiente para obstar o reconhecimento da intempestividade do recurso, seja pela preclusão consumativa decorrente da apresentação de recurso sobre questão já julgada, seja pela apresentação de recurso após o decurso do prazo. A intempestividade se trata de vício insanável, incapaz de ser corrigido por emenda posterior. O Código de Processo Civil, em seu artigo 218, caput, estabelece expressamente que “os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei”. Nos termos do §5o, do artigo 1.003 do diploma processual, “excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpôs os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. Já o artigo 223 assegura à parte a possibilidade de provar que deixou de praticar de praticar ou de emendar tempestivamente o ato processual por justa causa, quer seja por evento alheio à sua própria vontade que a impediu de praticar por si ou por mandatário o ato em questão (§1o). No caso dos autos, os agravantes se limitaram a informar que “por um equívoco no momento do protocolo da primeira peça, ocorreu um erro que pode ter causado a não consideração do pedido correto pretendido neste agravo” (ID. 65819039, p. 1). Em que pese a alegação da parte agravante, o fato de ter ocorrido “um equívoco” não pode ser considerado como a “justa causa” prevista no §1o, do artigo 223 do CPC, que autorize o aproveitamento do ato intempestivo. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO TARDIAMENTE. DOENÇA DO ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto, sob o fundamento da intempestividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão apura a configuração, ou não, de justa causa para a devolução do prazo recursal em caso de afastamento médico do único advogado constituído pela parte recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A previsão do art. 932, parágrafo único, do CPC, referente à concessão do prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente sane o vício ou complemente a documentação exigível, antes de o relator considerar inadmissível o recurso, tem aplicação prática restrita aos casos de vício sanável. A intempestividade, de outra banda, trata-se de defeito incapaz de ser corrigido por emenda posterior da parte, afastando, assim, o emprego do dispositivo legal mencionado. 4. Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, a justa causa apta a autorizar o aproveitamento do ato intempestivo somente se caracteriza quando a doença que acomete o advogado o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, o que não se verificou na espécie. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno conhecido e desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 218, 223, 1.003, §5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2654609/SP. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2024/0120092-2. Relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 957821/MS. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2016/0196884-3. Relatora para Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 20/11/2017; STJ, AgInt na PET no AREsp 2356730/MG. Agravo Interno na Petição no Agravo em Recurso Especial 2023/0144239-4. Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 608847/RS. Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 2014/0287410-6. Relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.04.2023; TJDFT, Acórdão 1716087, Agravo de instrumento n. 0700282-88.2023.8.07.9000, Relator Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 14.06.2023; TJDFT, Acórdão 1802002, Apelação cível n. 0763164-09.2022.8.07.0016, Relatora Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07.12.2023; TJDFT, Acórdão 1738376, Apelação cível n. 0706829-79.2022.8.07.0012, Relator Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 01.08.2023. (Acórdão 1959482, 0734964-37.2022.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) Importante ressaltar que ainda que se adentrasse à análise do mérito do presente recurso, não observo nos autos qualquer fato novo capaz de modificar o entendimento exposto por ocasião da apreciação e indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso deduzido na decisão de ID. 66086169. Ante o exposto, forte nas razões acima aduzidas, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, uma vez que manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital